Tribunal: TJMT
Processo: 1035474-97.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035474-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FORMATO IMAGENS LTDA - ME - CNPJ: 23.400.960/0001-44 (RECORRENTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MONICA AMARAL DE ANDRADE - CPF: 593.338.981-15 (RECORRIDO), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POR NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO SERVIÇO. INÉPCIA DA INICIAL. TERMO ASSINADO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO PREENCHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A existência de cláusula específica que prevê a entrega dos serviços contratados mediante a assinatura do contrato é suficiente para preencher o requisito de exigibilidade do título executivo extrajudicial.

2. Aplicável ao caso a teoria da causa madura.

3. Inviável a discussão sobre excesso de execução por meio da exceção de pré-executividade, haja vista a construção jurisprudencial e doutrinária da via para discutir, exclusivamente, matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade da execução.

4. Considerando a inexistência de Aviso de Recebimento com descrição do recebedor da carta de citação, caracterizada a nulidade de citação, o que enseja a anulação dos atos processuais a partir desta para regularização do feito e prosseguimento da execução.

5. Sentença desconstituída. Exceção de Pré-Executividade acolhida.

6. Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada para reconhecer a inexigibilidade do título executivo extrajudicial.

Em suas razões recursais, a parte pugna pela desconstituição da sentença em virtude da comprovação da realização dos serviços nos autos.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1035474-97.2021.8.11.0001

Polo Ativo

FORMATO IMAGENS LTDA - ME

Polo Passivo

MONICA AMARAL DE ANDRADE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inépcia da inicial.
Em síntese, o cerne da controvérsia reside na existência de causa capaz a ensejar a extinção da execução de título extrajudicial por meio de exceção de pré-executividade.

Eis trechos da sentença recorrida:

Com efeito, para que um título possa ser executado judicialmente, faz-se mister que ele seja líquido, certo e exigível. Haverá liquidez quando a importância da prestação for determinada e, por fim, estará presente a exigibilidade se o seu pagamento não depender de termo ou condição ou tampouco estiver sujeito a outras limitações. Carecendo o título executivo extrajudicial de um dos requisitos deve ser extinta a execução, eis que indispensáveis à sua propositura.

No caso, o acervo probatório coligido nos autos não fornece seguro juízo de certeza no sentido de que a exequente não logrou êxito em demonstrar que os serviços foram devidamente prestados na forma contratada.

[...]

Desta forma, c
arecendo o título executivo extrajudicial de um dos requisitos deve ser extinta a execução, eis que indispensáveis à sua propositura
.

[...]

Diante do exposto, acolho a preliminar de inépcia da inicial, e OPINO pela PROCEDÊNCIA da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

Em que pese a fundamentação adotada pelo juízo
a quo
, tenho que o argumento de que não há comprovação nos autos acerca do cumprimento da obrigação acordada não merece guarida.

Explico.

Ao analisar o título executivo objeto da execução, verifica-se a existência de cláusula específica sobre a entrega dos serviços, em que há reconhecimento expresso da entrega dos produtos no momento da assinatura do contrato:

Com a comprovação da realização dos serviços pela parte excepta, ora recorrente, preenchidos os requisitos do título executivo, quais sejam, liquidez (i), certeza (ii) e exigibilidade (iii).

Considerando a insubsistência da fundamentação adotada na origem para acolher a exceção de pré-executividade apresentada pela parte recorrida, faz-se necessário a desconstituição da sentença.

Aplicável a teoria da causa madura e passo ao julgamento neste segundo grau de jurisdição, porque a causa está em condições de imediato julgamento (art. 1.013, § 3o, CPC).

Excesso de execução.
Trata-se a exceção de pré-executividade de remédio disponível ao executado para discutir matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade da execução, cuja apreciação efetua-se de ofício e, desde que cabalmente demonstradas, tendo em vista que não cabe dilação probatória.

É, pois, incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas de flagrante falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação.

No caso dos autos, é nítida na leitura dos argumentos da parte excipiente, ora recorrida, que, efetivamente, a pretensão é constituída em excesso de execução, cujas nuances não se amoldam ao presente.

Desse modo, evidente que a discussão da parte executada/recorrida, no que diz respeito ao excesso de execução, não é cabível por exceção de pré-executividade. Nessa linha de intelecção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA E RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção pré-executividade é uma criação doutrinária, com plena aceitação, somente viável em hipóteses excepcionais, uma vez verificadas a existência de vícios formais do título executivo, ou quando ausentes as condições da ação. Logo, pode-se constatar que, diferentemente dos embargos à execução, na exceção de pré-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes às condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título, bem como estar suficientemente demonstradas. Não é possível de plano reconhecer seu direito ao benefício, tampouco se discutir excesso de execução, sem a necessária dilação probatória. Ademais, os questionamentos demandam dilação probatória, o que inviável através da exceção de pré-executividade, cuja vedação é apresentada pela doutrina e jurisprudência. (N.U 1002911-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O INSTRUMENTAL PARA REJEITAR A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ILIQUIDEZ DO TÍTULO - MATÉRIA NÃO AFETA ÀS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça consigna ser “cabível a exceção de pré-executividade para veicular a iliquidez, a incerteza e a inexigibilidade do título executivo, desde que devidamente instruída e desnecessária a dilação probatória, sendo tais vícios objetivos, portanto, aferíveis de plano” (REsp 1485797/GO, Quarta Turma, DJe 05/02/2015). No caso, a via escolhida, vale dizer, Exceção de Pré-executividade, não é adequada à análise de matérias que desafiam instrução probatória. Embora a exceção seja instrumento apto a veicular a discussão de qualquer matéria entendida como de ordem pública, a jurisprudência já pacificou o entendimento segundo o qual essas matérias, mesmo de ordem pública, não podem ensejar dilação probatória, porque incabível no procedimento da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo restrito seu objeto às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz. Decisão monocrática mantida. (N.U 1002268-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

Avulta-se no âmbito dos juizados especiais, porquanto o manejo de defesa pelo executado requer a garantia do juízo, em expressa disposição ao artigo 53, § 1o, da Lei n. 9.099/1995. E, ainda, o Enunciado n. 117, do FONAJE: “
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial
(XXI Encontro – Vitória/ES)”.

Assim, neste capítulo, inviável o acolhimento da pretensão da parte recorrida.

Nulidade de citação.
Entretanto, a parte recorrida, ao final, aponta nulidade na citação realizada nos autos, pois não teria sido juntado o Aviso de Recebimento.

Em análise ao documento (id. 174518675), verifico que, na forma em que foi juntado, de fato não há o preenchimento dos requisitos para validade da citação, em especial a identificação do recebedor, conforme estabelecido pelo Enunciado 05 do FONAJE:

“A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.”

Julgado das Turmas Recursais deste Estado por essa dicção:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DA RECLAMADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – REVELIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA CITAÇÃO MM TURISMO & VIAGENS S.A. – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO – NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA - ATOS POSTERIORES ANULADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença que declarou a revelia da reclamada MM TURISMO & VIAGENS S.A e deu procedência aos pedidos da reclamante. Insurgência recursal da reclamada, que alega não ter sido citada da ação.

2. É cediço que a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que sem ela a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.o, da CRFB/88.

3. Não demonstrado no processo que a expedição de citação cumpriu com sua finalidade, e considerando que houve prejuízo à parte, pois considerada revel, deverá ser declarada nula a citação, conforme previsto no art. 280 do CPC.

4. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam (art. 281 do CPC), como a proferida, devendo o feito retornar à origem para o regular processamento, observando-se o devido processo legal, ab initio, com os atos do processo.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002517-03.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Reconhecida a nulidade da citação, necessário o acolhimento da exceção de pré-executividade para anular os atos processuais a partir desta.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para desconstituir a sentença recorrida e, aplicando a teoria da causa madura, ACOLHER a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação e anular os atos processuais a partir desta, devendo os autos retornar à origem para regularização e prosseguimento da execução.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023